Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021621-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 081.343.781-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), PABLO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA JESUS - CPF: 101.333.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL FERREIRA BORGES - CPF: 054.230.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO - CPF: 070.575.841-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE DROGA -

APREENSÕES 46 PORÇÕES DE COCAÍNA E 42 PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO E MÁQUINA DE CARTÃO
– CONSTRIÇÃO MOTIVADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA -

PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO TRAFICO DE DROGAS – JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando
consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões
de 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções de pasta-base de cocaína, além de duas balanças de precisão, R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie e uma máquina de cartão
.

A traficância “profissionalizada”,
“extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta (TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000)”
(TJMT, HC N.U 1002307-58.2022.8.11.).

A substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inaplicável diante da reiteração delitiva
e do
potencial destrutivo das drogas – cocaína e pasta-base de cocaína –, a recomendar a manutenção do ato constritivo para
“prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas”
(STJ, RHC nº 39.284/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021621-87.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, na ação penal (N. U 1006569-30.2022.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003– (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(ID 148331682), com documentos (ID’s 148331686/148331691).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148835153).

O Juízo singular prestou informações (ID 150048688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer sintetizado:

“Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência -

fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente surpreendido com considerável quantidade e variedade de drogas [cocaína e pasta-base de cocaína], todas em embalagens prontas para comercialização, além de balanças de precisão, aparelhos celulares, máquina de cartão e, ainda, certa quantia em dinheiro - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 151362151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.9.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
in verbis
:

“[...]Extrai-se dos autos que a guarnição da polícia militar durante o cumprimento de apoio ao Conselho Tutelar, que estava com uma decisão judicial da 2ª Vara de Alta Floresta em que determinava a busca da menor C. E. C. da S., ao realizarem as buscas no local em que a menor estaria hospedada, na Rua D2, Bairro Centro, constataram indícios de consumo de entorpecentes, tais como, odor característico e papelotes semelhantes ao que se utiliza para embalagens de entorpecentes, ao adentrarem em um dos quartos da residência foram encontradas substancias análogas à crack (42 pedras) e à cocaína (46 porções embaladas separadamente), balança de precisão, embalagens para separação de entorpecentes, máquina de passara cartão, celulares, relógio, dinheiros e mochila, que a residência pertence ao suspeito Pedro Henrique, possivelmente o dono do entorpecente encontrado. [...].

A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA É CONSIDERÁVEL, DE MODO QUE O AUTUADO TINHA EM SEU PODER 46 (QUARENTA E SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E 42 (QUARENTA E DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA PARA PASSAR CARTÕES DE CRÉDITO.

Diante da análise das condições em que o autuado fora flagrado (em sua residência com vários menores e grande quantidade de entorpcentes), a quantia de drogas apreendida (46 (QUARENTA E SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E 42 (QUARENTA E DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA), o que demonstra o periculum libertatis.

Aponte-se ainda, que segundo relatos dos policiais militares, no momento da prisão, nenhum suspeito assumiu a apreensão do entorpecente e dos objetos característicos ao crime de tráfico de drogas. [...]

1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA , para a garantia da ordem pública, do autuado PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que este fora preso em flagrante, em posse de 46 (QUARENTA E SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E 42 (QUARENTA E DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA) MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO E MENOR NO LOCAL, cuja quantidade de substância entorpecente não condiz com a alegação de ser usuário, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos.”
(Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de Direito –
ID
148331691).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 26.1.2023 (PJe 1006569-30.2022.8.11.0007)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões
de 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções de pasta-base de cocaína, além de duas balanças de precisão, R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie e uma máquina de cartão
.

As drogas apreendidas – cocaína pura e pasta-base de cocaína – estavam acondicionadas na forma de “trouxinhas”, a demonstrar vínculo
“maior com a narcotraficância, justificando a preservação da preventiva”
(STJ, RHC nº 62.307/SP – Relator:

Min. Jorge Mussi – 18.11.2015), sobretudo ao se considerar que o paciente utilizaria inclusive de máquina de cartão para a prática da traficância.

Com efeito, a traficância “profissionalizada”,
“extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta (TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000)”
(TJMT, HC N.U 1002307-58.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

A quantidade e variedade das drogas, cocaína [em pedra e em pasta], e a localização de dinheiro sem origem lícita comprovada também autorizam a constrição cautelar (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No que tange às medidas cautelares, verifica-se que o paciente registra ação penal por roubo majorado pelo emprego de concurso de pessoas [cometido em 21.8.2022]

e seria integrante da organização criminosa do Comando Vermelho [“
IPC Paulo Magno Moreira constatou haver um indivíduo com características semelhantes às indicadas, integrante da ORCRIM Comando Vermelho e batizado com o apelido de “Gordinho”, tratando-se do denunciado PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO”
– PJe 1006740-84.2022.8.11.0007], a caracterizar reiteração delitiva.

Ademais, o potencial destrutivo das drogas – cocaína e pasta-base de cocaína – e a sua comercialização difusa no varejo, na própria residência do paciente, recomenda a manutenção do ato constritivo para
“prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas”
(STJ, RHC nº 39.284/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 26.9.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC 1000241-13.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2019)

Logo, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inaplicável.

Com essas considerações, impetração
conhecida, mas DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022